Tribunal: TJMT
Processo: 1023655-64.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023655-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EDIVALDO VIEIRA - CPF: 000.028.249-90 (AGRAVADO), CLARISSA GARCIA DE ARAUJO BRANDAO - CPF: 000.962.866-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CONTRATOS RURAIS C/C AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA PRORROGAR DÉBITO RURAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM PRIMEIRO GRAU – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Demonstrada pela parte requerente seu direito à prorrogação da dívida rural contraída, conforme assegurado pela lei e regulamentação pertinente, é possível o deferimento da antecipação da tutela que determina a prorrogação suscitada.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S. A. em razão do inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Colíder que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CONTRATOS RURAIS C/C AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL n° 1001573-12.2024.8.11.0009, ajuizada por EDIVALDO VIEIRA, deferiu liminar em favor do recorrido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, sempre frisando o caráter provisório, precário e contemporâneo (atualidade) desta decisão, DEFERE-SE o pedido de tutela antecipada, determinando-se a prorrogação do débito rural pelo requerente, até o final da demanda, bem como, determina-se que o banco apresente as fichas gráficas e extratos do Contrato de Abertura de Crédito Fixo Rural n. 177.911.378 e exclua o nome do requerente e de seus avalistas dos cadastros dos órgão de proteção ao crédito no prazo de 5 dias, e abstenha-se de inseri-los novamente, em relação ao crédito rural prorrogado, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias.”

Em breve síntese, o banco agravante defende a validade dos procedimentos por ele adotados. Alega que deve ser denunciada à lide para a formação de litisconsórcio passivo necessário o Banco Central do Brasil e o Ministério da Agricultura e Pecuária. Suscita a incompetência da Justiça Comum Estadual para julgar a demanda. Aduz que o presente caso não se trata de relação de consumo, mas de insumo, sendo inaplicável o CDC.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que a decisão originária seja sobrestada até o julgamento final deste agravo. No mérito, pede o provimento do presente agravo para reformar definitivamente a decisão combatida.

Liminar recursal indeferida (ID 237776173).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 238403179).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 243522170).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pela instituição financeira em razão do inconformismo com a decisão proferida nos autos da ação declaratória que deferiu liminar em favor do autor, ora agravado, determinando a prorrogação do débito rural pelo réu, ora recorrente, até o final da demanda e que este apresente as fichas gráficas e extratos do Contrato de Abertura de Crédito Fixo Rural e exclua o nome do agravado e de seus avalistas dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito e abstenha-se de inseri-los novamente, em relação ao crédito rural prorrogado, sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais, o banco recorrente defende a validade dos procedimentos por ele adotados, que deve ser denunciada à lide para a formação de litisconsórcio passivo necessário, o Banco Central do Brasil e o Ministério da Agricultura e Pecuária. Suscita, ainda, a incompetência da Justiça Comum Estadual para julgar a demanda. Aduz que o presente caso não se trata de relação de consumo, mas de insumo, sendo inaplicável o CDC.

Por cautela e para evitar eventual prejuízo imediato à qualquer uma das partes, visto que esta sendo debatida prorrogação de débito rural, validade de procedimentos bancários, denunciação à lide de órgãos públicos, incompetência da Justiça Comum Estadual e aplicabilidade do CDC, a decisão atacada foi mantida liminarmente em grau recursal por este Magistrado.

Pois bem.

É cediço que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e, por isso, deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para a sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém, há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa.

No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

Para Vicente Greco Filho, o
fumus boni iuris
ou aparência do bom direito, pode ser assim definido:

"O fumus boni juris não é um prognóstico de resultado favorável no processo principal, nem uma antecipação do julgamento, mas simplesmente um juízo de plausibilidade, perspectiva essa que basta para justificar o asseguramento do direito". (Direito Processual Civil Brasileiro, Editora Saraiva, 3º vol, 13ª ed., p. 76).

O
fumus boni iuris
é, portanto, a plausibilidade do direito alegado, já que sua existência ou inexistência será declarada ao final do processo.

O
periculum in mora
, por sua vez, é caracterizado pelo fundado receio de lesão grave e de difícil reparação, em decorrência da demora da prestação jurisdicional.

In casu
, compulsando os autos, observo que restou devidamente demonstrado pela parte agravada a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano, conforme bem destacado pelo Juízo
a quo
:

“Além dos requisitos apontados pelo CPC, a matéria em questão, de pretensão de alongamento de dívida oriunda de crédito rural, exige requisitos próprios, conforme estabelecidos no Manual de Crédito Rural nº 695, de 07 de julho de 2021 em seu item 4, Seção reembolso:

4 - Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário: (Res CMN 4.883 art 1º; Res CMN 4.905 art 1º)

a) dificuldade de comercialização dos produtos; (Res CMN 4.883 art 1º)

b) frustração de safras, por fatores adversos; (Res CMN 4.883 art 1º)

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. (Res CMN 4.883 art 1º)

Assim, para que possa pleitear o alongamento da dívida, deverá o interessado demonstrar a ocorrência de pelo menos uma das seguintes situações: a) dificuldade de comercialização dos produtos; b) frustração de safras, por fatores adversos; c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

No caso dos autos, evidencia-se a comprovação da dificuldade de comercialização dos produtos, frustação de safras, bem como, eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

De fato, conforme se observa no Laudo Técnico emitido, assinado pelo Engenheiro Agrônomo Eduardo Pereira da Silva Júnior (id. 163253158), o requerente sofreu queda brusca em sua receita obtida, concluindo que “O parecer técnico é que ocorreu frustração de safras no Sítio Flor da Serra, no período de 2014 a 2024, analisados pelo presente laudo para atividade da pecuária por pressão do custo de produção que afetou o desempenho econômico das atividades; redução de margem causada pela pressão do custo de produção que associado à quebra de produção impactou negativamente o desempenho produtivo da atividade e sua recuperação econômica; redução de receitas no período pandêmico (pandemia de covid-19); e pela perda de animais dentro do sistema produtivo que afetou no médio e longo prazo a projeção de receitas da atividade analisada”.

Conforme constatado no referido laudo, para atividade da cria, foco do sistema da propriedade analisada, o Sítio Flor da Serra vivenciou dentro do período analisado a ocorrências de fatores que influenciaram o desempenho produtivo da atividade de forma negativa. A ocorrência de seca e irregularidade da distribuição das chuvas, foram os principais impactos negativos ao desenvolvimento da atividade agropecuária. A maioria do período foi de ocorrência de eventos de secas ou chuvas abaixo da média que impactaram o sistema produtivo. Ainda, para garantir o suporte dos animais se faz necessário comprar ração ou usar capineiras. Com isso há um aumento no custo de produção da atividade, encurtando ainda mais a margem da atividade. Ao longo do período foi sendo observado o aumento da duração do período alimentação dos animais em cocho, indicando que os efeitos da seca entre anos acentuaram e dificultaram o manejo da atividade. O aumento do custo de produção levou no curto e médio prazo a redução de margens da atividade que impactaram de forma significativa a capacidade de pagamento e investimento.

Além disso, dentro do período analisado pelo presente laudo foi observado ainda que houve necessidade de venda de animais abaixo de preço de mercado para realização de adaptações do sistema produtivo e compra de ração para atender os animais remanescente. Essa condição leva a redução de produção e por consequência a redução de receitas, também, a perda de animais impactou de forma significativa a atividade no longo prazo.

Portanto, por certo que se pode entender como frustrada a safra, bem como, comprovada a dificuldade de comercialização dos produtos, preenchendo, assim, o requisito exigido pelo Manual de Crédito Rural referente à comprovação de frustração da safra e comercialização de produtos, o que
traz repercussões na sua capacidade financeira para quitar o débito.

Em que pese à comprovação de parte dos requisitos exigidos, o manual de crédito rural, de forma explícita, condiciona, ainda, o alongamento da dívida à que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação, como também a capacidade de pagamento do mutuário, contudo, sobressai dos documentos anexados aos autos que a parte-autora efetuou pedido formal de prorrogação do débito rural, porém, não obteve resposta da instituição financeira (id. 163253159).

Ademais,
a Súmula n.
298
do Superior Tribunal de Justiça é categórica ao dispor que "o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei".

Além do mais, os documentos constantes dos autos, como já dito, demonstram, por ora, a presença dos requisitos legais e fáticos estabelecidos pela Lei n.
9.138
/95, e evidenciam a escassez de chuvas na região, aliado à crise no setor produtivo, a prejudicar o desenvolvimento das suas atividades rurais e comercialização dos seus produtos.

Por conseguinte, possível constatar-se, em juízo de cognição sumária, que o adimplemento das prestações da operação em litígio tornou-se bastante onerosa para o requerente.

Nesta primeira análise perfunctória do feito, depreende-se a probabilidade de o autor fazer jus à prorrogação da dívida rural contraída, conforme assegurado pela lei e regulamentação pertinente.

No que tange ao segundo pedido, qual seja, retirada do nome do autor e de seus avalistas do cadastro de inadimplentes, bem como que se abstenha de incluir o nome do requerente e dos avalistas nos referidos cadastros, razão assiste ao autor, uma vez que, com o deferimento do alongamento da dívida não há mais que se falar em mora, e por não figurar mais como inadimplente, comprovados os requisitos para o alongamento da dívida, é possível a retirada e abstenção da negativa do nome do devedor e de seus avalistas, haja vista que a dívida está suspensa, bem como não há perigo de irreversibilidade da medida.”

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido se mostra a melhor medida para o caso em análise.

Além do mais, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Assim, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024